Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-38.2017.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002991-38.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J P DA SILVA - ME - CNPJ: 08.661.306/0001-09 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 37, § 6.o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

O artigo 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que
“a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidores”.

De acordo com a prova documental encartada aos autos, é inconteste a falha na prestação dos serviços da Apelante mediante a “descarga atmosférica” do transformador que abastece a rede elétrica do Apelado.

A queima dos aparelhos eletrônicos do consumidor, pelo que se depreende, tem relação direita com este episódio surgindo, portanto, o dever de ser indenizado.

O fornecedor de serviço somente não seria responsabilizado pelos danos acaso comprovasse a culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, § 3.o do CDC, o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002991-38.2017.8.11.0044

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(código 81389), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) referente aos danos materiais sofridos pela Autora.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Concessionária de Serviço Público alega que não foram comprovados pela consumidora os danos materiais decorrentes da queda de energia elétrica, o que afasta a responsabilidade da Apelante quanto à indenização dos supostos prejuízos.

Defende a inexistência de laudos capazes de demonstrar que danos nos equipamentos eletrônicos do Apelado ocorreram por culpa exclusiva da Apelante.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões sob o ID. 32751464.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020